Tribunal: TJES
Processo: 0000004-39.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM PARTE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS MANTIDAS. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pelo crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 15 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base em razão da culpabilidade, das circunstâncias, das consequências e do comportamento da vítima; (ii) avaliar a legalidade da utilização da mesma condenação para caracterizar antecedentes e reincidência, com reflexos na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base exige fundamentação concreta e idônea para qualquer exasperação, sob pena de nulidade (REsp n. 2.075.460/SP, STJ).

4. A valoração negativa da culpabilidade foi indevida, pois se limitou a repetir circunstâncias já utilizadas para qualificar o crime (recurso que dificultou a defesa da vítima), configurando
bis in idem
.

5. A valoração negativa dos antecedentes foi correta, considerando condenação anterior transitada em julgado.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi indevida, porque fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, já qualificadora).

7. A valoração negativa das consequências do crime foi legítima, pois a vítima sofreu ferimentos graves, necessitando de cirurgia e cuidados especiais, extrapolando o resultado típico.

8. A valoração do comportamento da vítima foi inadequada, pois, segundo jurisprudência consolidada, essa circunstância deve ser neutra ou favorável ao agente, jamais utilizada em seu desfavor (AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, STJ).

9. A reincidência não pode ser reconhecida, pois a condenação utilizada para tal fim foi extinta pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base não pode ser majorada com fundamento em circunstâncias já utilizadas para qualificar o crime ou em elementos inerentes ao tipo penal.

2. O comportamento da vítima é circunstância judicial que deve ser considerado neutro ou favorável ao acusado, jamais em seu desfavor.

3. As consequências do crime podem justificar o aumento da pena-base quando ultrapassam os resultados normais do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.9.2022, DJe 19.9.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000004-39.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERILDO SILVA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EM PARTE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS MANTIDAS. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pelo crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 15 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base em razão da culpabilidade, das circunstâncias, das consequências e do comportamento da vítima; (ii) avaliar a legalidade da utilização da mesma condenação para caracterizar antecedentes e reincidência, com reflexos na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base exige fundamentação concreta e idônea para qualquer exasperação, sob pena de nulidade (REsp n. 2.075.460/SP, STJ).

4. A valoração negativa da culpabilidade foi indevida, pois se limitou a repetir circunstâncias já utilizadas para qualificar o crime (recurso que dificultou a defesa da vítima), configurando
bis in idem
.

5. A valoração negativa dos antecedentes foi correta, considerando condenação anterior transitada em julgado.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi indevida, porque fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal (emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, já qualificadora).

7. A valoração negativa das consequências do crime foi legítima, pois a vítima sofreu ferimentos graves, necessitando de cirurgia e cuidados especiais, extrapolando o resultado típico.

8. A valoração do comportamento da vítima foi inadequada, pois, segundo jurisprudência consolidada, essa circunstância deve ser neutra ou favorável ao agente, jamais utilizada em seu desfavor (AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, STJ).

9. A reincidência não pode ser reconhecida, pois a condenação utilizada para tal fim foi extinta pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base não pode ser majorada com fundamento em circunstâncias já utilizadas para qualificar o crime ou em elementos inerentes ao tipo penal.

2. O comportamento da vítima é circunstância judicial que deve ser considerado neutro ou favorável ao acusado, jamais em seu desfavor.

3. As consequências do crime podem justificar o aumento da pena-base quando ultrapassam os resultados normais do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025, DJEN 25.2.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.9.2022, DJe 19.9.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERILDO SILVA ALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15300751) requer: i) a revisão da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, por ausência de fundamentação idônea e ii) o afastamento da reincidência, considerando que a mesma condenação foi utilizada a título de antecedentes e reincidência.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15300760), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16130879), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, “
para que seja afastada a incidência da agravante da reincidência”
.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERILDO SILVA ALVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15300751) requer: i) a revisão da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, por ausência de fundamentação idônea e ii) o afastamento da reincidência, considerando que a mesma condenação foi utilizada a título de antecedentes e reincidência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando o seguinte:

Consta dos autos que no dia 02 de janeiro de 2023, por volta das 20h, nesta cidade e comarca, o denunciado
ERILDO SILVA ALVES
, de forma livre e consciente, com intenção de matar, desferiu um golpe de faca contra a vítima Cosme Damião Cuti da Conceição, o que causou um corte profundo na barriga e exposição do aparelho intestinal da vítima, que só não veio à morte por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Segundo se depreende, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima estava em “cima da ponte” na Praça das Mangueiras no centro desta cidade, quando foi atacada de surpresa pelo denunciado, sem motivo aparente e sem que pudesse prever a agressão.

A vítima e o acusado são desafetos antigos e a vítima já foi agredida pelo acusado anteriormente, em dezembro de 2022, com um golpe de faca perto do pescoço, porém não registrou ocorrência.

Após regular instrução processual, o Tribunal Popular do Júri condenou o acusado nos termos da denúncia.

Com efeito, sabe-se que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, mediante valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima.

Quanto à
culpabilidade
, consignou que a conduta do réu “
é extremamente reprovável, uma vez que surpreendeu a vítima em via pública, desferindo-lhe golpe de faca no abdômen de forma abrupta e covarde, evidenciado alto grau de periculosidade”
.

No entanto, verifica-se que o Juízo
a quo
se limitou a descrever as circunstâncias do crime, sem apresentar elementos concretos que denotam um maior grau de reprovabilidade do comportamento, sobretudo pelo fato de ter se valido da mesma circunstância que fora utilizada para qualificar o crime, qual seja, o recurso que dificultou a defesa da vítima.

No tocante aos
antecedentes
, acertada a sua valoração, considerando que ostenta condenação anterior já transitada em julgado nos autos nº 0000451-84.2001.8.08.0036, conforme certidão de fls. 19-v.

No que diz respeito às
circunstâncias
, o Sentenciante consignou que são graves “
por ter sido cometido em espaço público, com emprego do meio que dificultou a defesa da vítima”
.

Ocorre que o fato de o crime ter sido cometido em espaço público não denota uma circunstância anormal que extrapole o inerente ao tipo penal e, novamente, o fato de ter se valido de meio que dificultou a defesa da vítima já foi utilizado para qualificar o crime.

Por fim, em relação às
consequências
, asseverou que a vítima sofreu ferimentos graves e foi submetida a procedimentos hospitalares de urgências.

De fato, conforme se verifica dos relatórios médicos de fls. 84 e ss, a vítima sofreu diversos ferimentos na região abdominal, necessitando de procedimentos cirúrgicos, chegando a ter que fazer dieta pastosa por um tempo, o que justifica a valoração de tal vetor.

Acerca do
comportamento da vítima
, o Juízo
a quo
assentou que “[n]
ada consta que tenha contribuído para o resultado”
, no entanto, o entendimento dominante da jurisprudência pátria é no sentido de que o comportamento da vítima sempre deve ser considerado neutro ou favorável ao agente, nunca em seu desfavor.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE TORTURA. HABEAS CORPUS. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
3. Em relação ao comportamento da vítima, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta é uma circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Dessa forma, não restando evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, a circunstância deve ser considerada neutra.
4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 5. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. 6. No caso concreto, afastado o desvalor do comportamento da vítima e mantida a negativação de 3 circunstâncias judicias (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), que se mostram devidamente fundamentadas, mostra-se mais razoável e proporcional a aplicação da fração de 2/3. 7. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido para afastar o desvalor do comportamento da vítima da pena-base, redimensionando a pena do acusado MÁRCIO SILVA MAPURUNGA. De ofício, aplica-se o artigo 580 do CPP, para determinar a extensão da presente decisão para o corréu GÉRSON CHAVES ARAGÃO. (AgRg no AREsp n. 2.157.484/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, assiste razão à Defesa, uma vez que a condenação proferida nos autos nº 0001116-39.2006.8.08.0032, teve a sua punibilidade extinta em razão da prescrição.

Não há circunstâncias atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição presente no art. 14, II, do CP, aplicada na fração de 1/3 (um terço), de modo que fixo a pena definitiva do acusado em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Considerando que o réu se encontra preso exclusivamente em decorrência do presente processo desde 03/01/2023, opero a detração e fixo o regime inicial
semiaberto
.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Encerrado o presente julgamento,
OFICIE-SE
, com urgência, o Juízo da Execução para fins de adequação do regime prisional.

É como voto.